Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-97.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800125-97.2018.8.14.0046

REPRESENTANTE: ALDRIN JANUTH

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes da prisão preventiva, tendo o Requerente, ora Apelante, posteriormente, sido absolvido;

2.
In casu
, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos;

3. Mérito.
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4.
Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade e irregularidade na prisão, tampouco há que se falar em erro judiciário, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado;

5.
O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais e materiais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento.
Precedente STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDRIN JANUTH
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
que extinguiu o feito com fulcro no Art. 487,I do CPC/15.

Historiando os fatos, o Autor ajuizou a referida ação narrando que em em 05/06/2017 o Requerente foi preso em flagrante por crime afiançável, vindo a recolher aos cofres do Requerido a importância pecuniária de R$ 1.026,21 (hum mil vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Aduziu que no dia 19/06/2017, sem que surgisse nenhum fato novo, o Requerente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, processo 0005267- 52.2017.8.14.0046, e que fora preso preventivamente no dia 21/06/2017 permanecendo até o dia 04/07/2017, e que posteriormente foi absolvido por ausência de provas.

Asseverou que em virtude de prisão perpetrada por erro judiciário passou 14 dias preso injustamente, tendo sido vinculada sua imagem nas redes sociais, causando-lhe prejuízo de elevada monta em sua imagem na cidade de Rondon do Pará e região.

Ao final, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para mitigar o transtorno, dor e sofrimento que injustamente o Requerido lhe causou; e, a condenação do requerido na importância pecuniária de R$ 1.026,21 (hum mil vinte e seis reais e vinte e um centavos) à título de dano materiais.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos, (id nº 2489665 - Pág. 1/2):

“(...) Verifica-se que houve absolvição por insuficiência de provas, contudo em análise de autoria e materialidade para preenchimento dos requisitos expressos no Código de Processo Penal o requerido veio a contribuir para realização de sua prisão preventiva.

Ora, se o próprio requerente afirma autoria delitiva (mesmo que com o fito de proteção a seu ascendente), como pode o Estado se negar ao cumprimento da lei, sabe-se que tal conduta não pode ser tipificada como favorecimento real ou denunciação caluniosa, tendo em vista critérios de política criminal aplicada ao fato haver relação de parentesco entre o dono da propriedade e aquele que se auto acusou.

Contudo, o Estado não pode se responsabilizar por informações inverídicas trazidas aos autos pelo requerente, haja vista a verossimilhança daquelas alegações no momento de análise dos pressupostos da prisão, pois o autor fora encontrado no local do fato havendo veículo de procedência ilícita no local, nada poderia fazer o julgador a não ser aplicar a norma ao fato concreto.

Após a prisão, na produção de provas verificou-se dúbias as afirmações, inclusive por força das testemunhas arroladas, sendo deferido alvará de soltura assim que constatada a “proteção” do genitor, logo o suposto erro judiciário fora realizado por induzimento e não por dolo ou culpa do agente estatal que decretou a prisão.

Fundamentada a sentença, passo ao dispositivo.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.“

Irresignado,
ALDRIN JANUTH
opôs

embargos de declaração apontando omissão pugna pela apreciação do pedido de condenação em danos materiais. (id nº2489667 - Pág. 1)

Por sua vez, o Estado do Pará opôs embargos de declaração apontando omissão da decisão no tocante à condenação de honorários advocatícios. (id nº 2489669 - Pág. 1/2)

Ato contínuo, o Juízo Monocratico apreciou o conjuntamente os aclaratórios opostos, nos seguintes termos, (id nº 2489671 - Pág. 1):

“Nesta se julga os embargos interpostos por ambas as partes.

O polo ativo alega que não houve julgamento da parte que toca aos danos materiais, ora, a improcedência contida no dispositivo refere-se ao pedido como um todo, tenho que não houve comprovação de dano material, posto que o desembolso por parte do requerente se deu em questões ordinárias do evento a que foi submetido, ante ao devido processo legal.

No que tange a não condenação nos honorários sucumbenciais verifico o deferimento de gratuidade de acesso à justiça.

Devidamente fundamentada. Extingo o feito com fulcro no Art.487,I do CPC.

Serve de mandado.”

Inconformado com os termos decisórios,
ALDRIN JANUTH
interpôs o presente recurso de Apelação Cível
. (Id nº
2489674 - Pág. 1/8
)

Em suas razões, o patrono do ente apelante aduz, em síntese, que
é dever do Estado proceder a restituição integral da fiança quando o réu for absolvido e a sentença transitar em julgado. Aponta que o dano moral foi concretizado quando o Autor, ora Apelante foi absolvido e o Estado não procedeu a devolução da herança.

Afirma que no tocante ao dano moral a responsabilidade de indenizar encontra previsão no art. 5º, inciso LXXV, o qual prescreve que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”, previsão específica em relação a atos jurisdicionais e estabelece, portanto, os limites da responsabilidade do Estado por erros judiciários.

Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para defender que o dever indenizatório pelo dano moral oriundo do fato lesivo praticado pelo Estado é presumido diante dos transtornos ocasionados.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de
condenar o réu ao autor dos danos morais e materiais, com custas e honorários sucumbenciais.

O Estado do Pará na condição de Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº
2489677 - Pág. 1/6
).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº
2540648 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação
.
(id nº
2680715 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes da prisão preventiva, tendo o Requerente, ora Apelante, posteriormente, sido absolvido.

In casu
, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos.

Pois bem.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal que denota a Teoria do Risco Administrativo. No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Código Civil

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão ao direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico."
2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

Noutra ponta, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que, posteriormente, o réu seja absolvido por falta de provas. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

Destarte, o procedimento apuratório penal trata-se de ato vinculado, ou seja, não é uma mera faculdade do Estado, ao contrário, é um poder-dever estatal, que ao levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso penal, impõe ao magistrado, em exemplo, a obrigação de decretar a prisão preventiva daquele que, supostamente, praticou crime. Diante disso, só é possível falar em indenização por danos morais nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio dele, quando evidente a ilicitude ou ainda por erro judiciário.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não conseguiu demonstrar nos autos

ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, e ainda tiveram, a seu alcance, todos os meios processuais para alcançar a liberdade, de modo que

não há que se falar em irregularidade na prisão do autor, porquanto a atuação da autoridade policial foi resguardada pelo Poder Judiciário que, diante do contexto probatório então existente e pelo preenchimento dos demais pressupostos, decretou a prisão preventiva, tudo justificadamente, tampouco havendo que se falar em erro judiciário no caso em comento.

Ainda, a tramitação do processo criminal foi regular, atendendo às devidas formalidades legais, culminando com a posterior absolvição em razão da ausência de provas suficientes a um juízo condenatório. Nesse ínterim, frisa-se que a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização.

Aliás, neste mesmo sentido, o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Leila Maria Marques de Moraes,
in verbis:

“(...) No caso em tela, não se comprova o nexo de causalidade, pois como se depreende dos autos criminais o requerido se apresentou aos policiais como sendo o responsável pelo local, pois não desejava que seu pai, um senhor de idade, sofresse alguma penalidade. Houve absolvição por insuficiência de provas, contudo em análise de autoria e materialidade para preenchimento dos requisitos expressos no Código de Processo Penal o requerido veio a contribuir para realização de sua prisão preventiva. Logo, não demonstrada conduta abusiva da parte ré, ônus que competia à parte autora, a teor do art. 373, I do CPC, não há como prosperar o pedido indenizatório.

Não havendo ato ilícito e abusivo suscetível de indenização, a improcedência é de rigor. (...)”

Deste modo, em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, eis que não há indício de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado indicando erro judiciário. Logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais ou ainda por danos materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado, ainda que absolutamente compreensível a indignação do autor dado o enfrentamento do período de segregação.

Assim,
in casu,
inexiste qualquer ilícito cometido pelo Estado do Pará que possa lhe compelir a reparar os danos decorrentes da responsabilidade civil. Ressalta-se, ainda, que o Requerente, ora Apelante, veio a contribuir para a prisão preventiva, pois afirmou autoria delitiva, o que de igual modo não impõe a indenização por danos morais decorrentes do pagamento de fiança.

Neste sentido, aliás, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE O RÉU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE COM A LEI. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, justificando que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Questão de direito disposta em prova documental, no caso, cópia integral do processo criminal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

4. O fato do apelante ter ficado preso preventivamente e ao final ter sido absolvido por falta de provas, não configura ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo um dever legal.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe indenização por danos morais e materiais de prisão preventiva, sobre a qual não se evidenciou ilegalidade, mesmo o réu sendo absolvido por falta de provas.

6. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência.

7. À unanimidade

(3329719, 3329719, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO. NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º, ART. 37 CF/88. 1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga improcedente o pedido de danos morais do autor que foi processado e absolvido por crime de peculato; 2-
O apelante sustenta o dever de indenizar do Estado por tê-lo processado criminalmente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria; 3- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 4
- A ocorrência do repasse de verbas foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, não se mostrando desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA, nos moldes do(2842986, 2842986, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2. Danos morais. Inexistência. A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso,

arbitrariedade ou violência.

3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado
. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

(2018.00400500-98, 185.349, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-02-02)

Diante disso, observando-se que a situação descrita na inicial não agrediu a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade da parte Apelante, bem como se deu no exercício regular da pretensão punitiva estatal, feito com amparo no ordenamento jurídico, hei por bem manter intacta a sentença proferida pelo MM. Juiz integrado à causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da

Apelação Cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e no mérito, voto no sentido de dar desprovimento ao recurso interposto por Aldrin Januth
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021